Tribunal: TJMT
Processo: 1023537-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023537-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (AGRAVADO), VITOR AUGUSTO BRASIL ALVES - CPF: 348.476.788-00 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA - CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – VIABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO PELO JUÍZO DEPRECANTE – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS E ABERTURA DE PRAZO PARA EVENTAL MANIFETSAÇÃO POR PARTE DOS RECORRIDOS – INCOMPETENCIA JUÍZO DEPRECADO DECIDIR SOBRE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES AO V. ACÓRDÃO - AGRAVO PROVIDO.

Verificada a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, de rigor o saneamento do vício.

‘O Juízo Deprecado não é o da causa, mas o mero executor dos atos deprecados. A defesa oposta ao cumprimento da diligência deve ser apreciada, em sua oportunidade e merecimento, pelo Juízo Deprecante. Precedentes. Conflito conhecido, declarado competente o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Londrina-PR.” (CC 30.524/MS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 266)’.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo no. 1023537.30.2020.811.0000, que POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 102331478)

Assevera que, o v. acórdão foi contraditório e omisso, merecendo, pois, ser integrado, com o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, que também possuem fins prequestionatórios.

Argumenta que o Juiz Deprecado não deve determinar a juntada de planilha atualizada de débito para que os Executados/Embargados posteriormente se manifestem, pois abriria a possibilidade de os Embargados questionarem a evolução da dívida (já dirimida pelo Juízo da Ação de Execução, que é o competente para análise dos Embargos à Execução), em juízo incompetente e em momento inoportuno, dando ensejo a decisões contraditórias.

Aduz que: ‘na medida em que o acórdão, ao aplicar a Súmula 46 do STJ, entende que cabe ao Juiz Deprecado decidir exclusivamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação e alienação dos imóveis penhorados – com o que o Embargante concorda –, é inexorável que a única conclusão possível é que eventual discussão sobre a atualização da dívida, porquanto não relacionada à vícios na penhora, não deve ser submetida e apreciada pelo Juiz Deprecado, mas sim ao Juiz Deprecante.’.

Portanto, o r. acórdão recorrido incorreu em patente contradição na medida em que não reconheceu que a análise da evolução da dívida foge da restrita jurisdição do Juiz Deprecado – mero executor dos atos expropriatórios, devendo referido vício ser sanado por estes Embargos de Declaração.

Assevera ainda, existência de omissão, ante a ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos na minuta recursal quanto ao disposto nos artigos 237, III e 914, §2o do Código de Processo Civil e jurisprudência pátria sobre o tema.

Requer com fundamento nos artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como no que dispõe o art. 489, §1o, IV, do CPC, que haja manifestação expressa a respeito; (i) da finalidade da Carta Precatória (citação, penhora e avaliação dos bens dos Embargados), em contraposição com a ordem emitida pelo d. Juízo a quo (apresentação de cálculo do valor da dívida para impugnação pelos Embargados) e os motivos pelos quais; (ii) entende que a discussão sobre o valor da dívida estaria inserida nas atribuições do Juízo Deprecado e se confunde com atos de penhora, avaliação e alienação de bens; (iii) deixou de aplicar ao caso os dispositivos legais invocados pelo Embargante (art. 237, III, e art. 914, §2o, ambos do CPC) e, (iv) deixou de aplicar ao caso o entendimento constante dos julgados mencionados na minuta recursal, que tratam de casos semelhantes e apontam a competência limitada do Juízo Deprecado, a fim de viabilizar o acesso às Instâncias Superiores na eventualidade de interposição do Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Por fim, que seja sanada as omissões e contradição apontadas vier a ser constatada a impossibilidade de manutenção do acórdão em seus termos originais, sejam emprestados aos presentes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

A liminar foi deferida. (id. 66776994)

Contrarrazões. (id. 70519960)

Informações. (id. 86871968)

Embargos de declaração julgados improcedentes. (Id. 125829193).

Nestes termos, considerando a manutenção do v. acórdão de ID.102293474, o Agravante interpôs o Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, a fim de que o v. acórdão seja anulado ou, alternativamente, reformado, nos termos delineados nas razões do Recurso Especial.

Porém, por meio da r. decisão ora agravada (id. 135524692), negou-se seguimento ao Recurso Especial, por entender que (i) não haveria ofensa aos artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil; e que (ii) o acórdão proferido pelo Tribunal a quo estaria em consonância com a jurisprudência deste C. Superior Tribunal de Justiça, de modo que o processamento do Recurso Especial seria obstado pela Súmula 83 desta C. Corte.

Decisão do Recurso Especial (id. 157251650); para que seja realizado novo julgamento dos declaratórios, corrigindo o vício de omissão, com relação entre a discussão da divida em execução (valor principal, multa e juros) e os vícios da penhora, avaliação e alienação. (id. 157251650)

Manifestação do agravante ao (id. 179693167)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo no. 1023537.30.2020.811.0000, que POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 102331478)

O Embargante argumenta que,’ demonstrou em suas razões recursais os motivos pelos quais a decisão agravada merece reforma, sendo eles: (i) violação aos artigos 237, III e 914, §2o do Código de Processo Civil; (ii) violação de jurisprudência pátria, que é uníssona no sentido de que a jurisdição do Juízo Deprecado é limitada ao cumprimento da finalidade da deprecata, sendo certo que descabe ao Juízo Deprecante dirimir discussões acerca da dívida em execução; (iii) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para evitar a equivocada discussão dos cálculos em juízo incompetente.

Aduz que, eventual discussão acerca da dívida em execução (qual o valor devido de principal, juros, multa, etc.) não tem qualquer relação com penhora de eventuais bens dos Embargados, sua avaliação e alienação.

Pois bem.

Constata-se que os embargos deixaram de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja a finalidade da carta precatória – “citação dos agravados, bem como a penhora e avaliação de seus bens”.

Por assim ser, foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que esta C. Câmara realize novo julgamento dos Embargos de Declaração.

Verifica-se, de acordo no que dispõe a Súmula 46/STJ: "Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens"; passo a análise das alegações da parte embargante.

Nota-se que o v. acórdão apontou, de forma equivocada, que questões atinentes à discussão do débito exequendo possuem relação direta com vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.

No entanto, a Lei é clara: apenas a arguição de nulidade da penhora, praça ou leilão podem ser apreciadas pelo Juízo Deprecado.

Portanto, o valor da dívida sequer influencia os atos deprecados, pois após o leilão, eventual produto deve ser remetido ao Juízo Deprecante que deverá autorizar o levantamento dos valores ou não.

Assim, O Juiz Deprecado não deve determinar a juntada de planilha atualizada de débito para que os Executados/Embargados posteriormente se manifestem, pois abriria a possibilidade de os Embargados questionarem a evolução da dívida (já dirimida pelo Juízo da Ação de Execução, que é o competente para análise dos Embargos à Execução), em juízo incompetente e em momento inoportuno, dando ensejo a decisões contraditórias.

Ademais, é inexorável que a única conclusão possível é que eventual discussão sobre a atualização da dívida, porquanto não relacionada à vícios na penhora, não deve ser submetida e apreciada pelo Juiz Deprecado, mas sim ao Juiz Deprecante.

Assim, deixou de aplicar ao caso os dispositivos legais invocados pelo Embargante (art. 237, III, e art. 914, §2o, ambos do CPC) e, (IV) deixou de aplicar ao caso o entendimento constante dos julgados mencionados na minuta recursal, que tratam de casos semelhantes e apontam a competência limitada do Juízo Deprecado.

Nesse sentido, trago julgado desta Câmara Cível, sob relatoria do eminente Des. João Ferreira Filho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC NÃO VERIFICADAS – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO – INTERESSE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PENHORADO – INTIMAÇÃO PELO JUIZ DEPRECADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA INTIMAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausentes indícios de que o avaliador tenha agido com erro ou dolo ao elaborar a avaliação do imóvel objeto de penhora, não há como acolher a impugnação lastreada em rejeição genérica do laudo, desprovida de qualquer fundamento técnico. 2. Não se verificando qualquer das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não há falar em realização de nova avaliação do bem penhorado. 3. O reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso. (N.U 1010694-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)”.

Com esses apontamentos, tenho que não deve prevalecer a decisão recorrida, eis
que não guarda relação com a finalidade da Carta Precatória e que a discussão sobre o valor devido é matéria exclusiva de competência do Juízo Deprecante, da Comarca de São Pulo/SP.

O r. acórdão foi omisso quanto à finalidade da Carta Precatória, sendo essencial que tal omissão seja sanada.

Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, aplicando-se efeitos infringentes ao v. acórdão para reformar a r. decisão e DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para que seja reconhecida a competência do juízo deprecante para a finalidade da Carta Precatória, em contraposição com a ordem emitida pelo d. Juízo a quo (apresentação de cálculo do valor da dívida para impugnação pelos Embargados) e os motivos pelos quais entende que a discussão sobre o valor da dívida estaria inserida nas atribuições do Juízo Deprecado e se confunde com atos de penhora, avaliação e alienação de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024